Tribunal: TJMT
Processo: 1003946-36.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003946-36.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), FABIO CORANDINO TEIXEIRA - CPF: 077.283.216-17 (RECORRIDO), DANIELE BARBOSA MAIA - CPF: 052.692.731-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS MOREIRA DE SOUSA (RECORRENTE), MARCOS MOREIRA DE SOUSA - CPF: 462.592.522-34 (RECORRENTE), AUGUSTO KEIRONE ROSA DA SILVA - CPF: 321.004.261-68 (ASSISTENTE), FABIO CORANDINO TEIXEIRA - CPF: 077.283.216-17 (ASSISTENTE), MIZAETH JESUS DE SOUZA - CPF: 025.267.081-76 (ASSISTENTE), VALDYR COELHO DE SOUSA - CPF: 081.020.901-20 (ASSISTENTE), VALDYR COELHO DE SOUSA FILHO - CPF: 007.083.701-52 (ASSISTENTE), ALDESON DA SILVA COELHO - CPF: 829.897.101-91 (ASSISTENTE), SEBASTIAO TAVARES ROLDAO - CPF: 502.327.111-00 (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO DE ALVARENGA - CPF: 561.877.776-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 129, §3o, CP
-

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – INDÍCIOS APONTANDO A INTENÇÃO DE MATAR - AFERIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –
2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA POSSIVELMENTE ATACADA ENQUANTO DESCANSAVA – MÚLTIPLAS LESÕES PROVOCANDO INTENSO E PROLONGADO SANGRAMENTO ATÉ O ÓBITO -
QUALIFICADORAS MANTIDAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu com intenção homicida, especialmente diante
das diversas agressões e múltiplas lesões sofridas pela vítima na região da cabeça, rosto e pescoço (com pedaço de madeira)
, inviável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, mostrando-se imperativa a análise do crime pelo e. Tribunal do Júri.

2 - Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Júri Popular o pleno exame dos fatos da causa (Enunciado n. 2 deste e. TJMT). Existindo indícios de que a vítima foi atacada de surpresa, enquanto descansava em uma rede na varanda, e que os golpes desferidos provocaram um sofrimento prolongado e desnecessário (laudo pericial atestando que o ofendido
sangrou por 3 a 4 horas até
o óbito)
impõe-se a submissão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa e a do meio cruel, ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCOS MOREIRA DE SOUSA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (ID. 208445869), em que se o pronunciou como incurso nas sanções art. 121, §2o, III e IV, do CP, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri daquela comarca.

Nas
razões
recursais (ID. 208445885), a d. Defensoria Pública Estadual pugna pela
desclassificação
do crime para
lesão corporal seguida de morte
(art. 129,
§3o
, do CP), porque
ausente o
animus necandi
.

Caso não, requer ao menos a
exclusão das qualificadoras
(recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel) porque manifestamente improcedentes.

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou pelo
desprovimento do recurso
(ID. 208445888).

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na forma do art. 589, CPP (ID. 208445889).

A d. PGJ é pelo
desprovimento do recurso
, em parecer assim sumariado (ID. 161094699):

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recorrente
MARCOS MOREIRA DE SOUSA
foi pronunciado nos autos da Ação Penal n. 1003946-36.2021.8.11.0004, porque, na noite de 19/09/218, matou a vítima
Jean Carlos de Souza
, mediante vários golpes de instrumentos contundentes (pedaço de viga de madeira).

Pelo que consta, o recorrente e a vítima eram funcionários da Fazenda São Jorge e, naquela data, após ingeriram bebida alcoólica, teria iniciado uma discussão.

Em certo momento,
Marcos
pegou um pedaço de madeira e, abruptamente, efetuou golpes no rosto da
Jean
, causando-lhe lesões panfacial, conforme Exame de Necropsia e Mapa Topográfico, anexados sob o Id. 208445732.

De acordo com os autos, a vítima tentou se defender, mas continuou sendo agredida e perdendo parte de um dos dedos.

Na sequência, o recorrente fugiu do local dos fatos, se escondeu em uma fazenda vizinha, e deixou a vítima, ali, agonizando.

Após certo período (proximamente umas 3 ou 4 horas),
Jean
foi encontrada sentado em uma cadeira, mas levado até ao Hospital Municipal de Torixoréu/MT, não resistiu e faleceu em decorrência de “hemorragia aguda”.

Pois bem.

Sem delongas, não vejo como, neste momento processual, concluir pela ocorrência do crime previsto no art. 129, §3o, do CP, (Lesão corporal seguida de morte).

Conquanto os fatos tenham ocorrido sem a presença de testemunhas, a dinâmica do crime foi analisada por Perito Oficial Criminal (
Luís Vinícius Larrain
), que constatou, no Laudo de Exame de Local (Id. 208445860), vestígios de machas de sangue (projeção e gotejamento) em vários pontos do imóvel e também em objetos (mesas, cadeiras), inclusive na rede de descanso, o que, a princípio, ampara a tese da acusação que as agressões, possivelmente, tenham se iniciado enquanto a vítima estava deitada.

Por enquanto, os fatos ainda não estão muito bem esclarecidas e, as informações colhidas apenas dão a certeza de que
após desentendimento, o recorrente agrediu brutalmente a vítima na região na cabeça, não havendo, infelizmente, qualquer demonstração concreta e induvidosa, de que assim agiu sem a intenção de matar
Jean Carlos
.

Embora o recorrente, em juízo, tenha permanecido em silêncio, vejo que em sede policial, confessou a autoria do crime mas disse que agiu para se defender porque a vítima, após ofendê-lo, se apossou de uma faca para agredi-lo; nesse momento, de acordo com o que alega, pegou um pedaço de pau que estava beirando a parede, e golpeou a cabeça de
Jean
, não se lembrando, no entanto, quantos golpes foram desferidos.

Sua versão ainda não se apresenta indene de dúvidas até porque, na contramão da alegativa, há a perícia local sugerindo a possibilidade de que
Jean
tenha sido agredido enquanto descansava na rede.

E corroborando com o Laudo Pericial, os policiais civis
Sebastião Tavares Roldão
e
Augusto Keirone Rosa da Silva
(responsáveis pelo flagrante), disseram em juízo que, ao chegarem no local, notaram vestígios de briga e de luta corporal pois, os móveis e objetos estavam desalinhados e existia manchas de sangue em vários pontos da casa, inclusive em uma rede que estava estendida.

Enfim, conquanto
Marcos
confirme as agressões mas diga que não tinha a intenção de matar
Jean
(mas apenas de que se defender), creio que as circunstâncias e a forma como as lesões foram realizadas, deixam séria dúvidas acerca da sua real intenção
e diante disso, não poderia nem o Juiz Sumariante e nem mesmo este Relator, antecipar-se ao julgamento do Júri popular, valorando as provas para optar pura e simplesmente pela versão do apelante (ausência de
animus necandi
) que, por ora, apresenta-se bastante conflituosa com a forma como praticou o crime.

A brutalidade dos fatos está confirmada pelos Laudos Periciais e, neste momento,
creio que existem indícios do crime de homicídio, cabendo, portanto, ao Tribunal do Júri um juízo de avaliação mais aprofundado sobre o que realmente ocorreu naquela noite, e qual foi a real intenção do recorrente.

Sobre o tema, destaco desta e. 3o Câmara Criminal:

“1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação. (N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

2. A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do
aforismo in dubio pro societate
. 3. Recurso desprovido. (N.U 1001355-13.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Prosseguindo, não vejo como, neste momento, afastar nenhuma das qualificadoras.

Em relação à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, independentemente de qualquer desavença anterior, há indícios (depoimentos dos policiais e Laudo Pericial de local) de que
Jean
foi atingido com um golpe na cabeça enquanto estava deitado na rede (portanto de surpresa), de modo que referida qualificadora, ao meu ver, não se mostra totalmente improcedente.

A crueldade,
a priori
, também não se apresenta absurda pois,
ao que consta, a vítima foi agredida com inúmeras “pauladas” no rosto e pescoço, sofrendo múltiplas lesões inclusive com exposição da mandíbula, secção de vasos e artérias da face, e também fratura de crânio.

Sobre isso, aliás, o exame de necropsia atesta que
Jean
, possivelmente sangrou por 3 a 4 horas até ser socorrido, o que demonstra, a princípio, que o apelante lhe causou um sofrimento desnecessário.

Enfim,
não se pode dizer, neste momento processual, que a conduta de
Marcos
foi realizada sem instinto de maldade ou sem o desejo perverso de
impor à vítima desnecessário sofrimento físico ou psíquico;
apenas em plenário, com a possibilidade de colheita de outras provas é que o Júri analisará de forma mais direta os fatos ocorridos, o
animus
na conduta e a intenção (ou não) de causar à vítima algum sofrimento desmedido no momento da execução.

Deste e. TJMT:

“A multiplicidade de golpes (...) pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente por terem sido desferidos na região da face e cabeça da vítima” (TJMT, N.U 1003996-40.2022.8.11.0000).

(N.U 0021407-36.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

“Eventual discussão anterior envolvendo o agressor e vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

A exclusão de qualificadora, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos” (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000). (...).” (N.U 1029593-02.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

E também:

“Enunciado n. 2
- Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da d. PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de
MARCOS MOREIRA DE SOUSA
, a fim de manter a decisão de pronúncia e submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024